Tribunal: TJPA
Processo: 0810697-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810697-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RICARDO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FEMINICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP OU POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo pois a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela. E ainda, pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, de paciente que foi preso em outro Estado da Federação.

2. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco a concessão de prisão domiciliar, até porque tal pleito demanda o preenchimento de certos requisitos;

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada nesta parte
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao terceiro dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JOSÉ RICARDO DE SOUZA
, contra ato do MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos n. 0807428-10.2023.8.14.0040.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso preventivamente em 15 de maio de 2023 pela suposta prática de feminicídio tentado, portanto, sendo classificada a conduta como incurso nas penas do art. 121, § 2º, VI, c/c 14, II, do CPB.

Alega que o paciente se encontra preso por decreto de prisão preventiva, que foi requisitado pela autoridade policial no bojo do Inquérito Policial, haja vista a notícia do fato criminoso confrontar as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima.

Esclarece que o critério utilizado para fundamentar “concretamente” o suposto fato criminoso se vale da claramente acerca da reprovabilidade do fato, fazendo referência genérica de como a conduta praticada no momento haveria de se amoldar em alguma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Afirma que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, no sentir do art. 93, IX da Constituição Federal, tendo isso em vista a Lei nº 13.964 de 2019, o Código de Processo Penal passa a contemplar em seu art. 315 o princípio da fundamentação das decisões judiciais, espelhando um compromisso firmado com a democracia e representando um avanço na Constitucionalização do Processo Penal, estabelecendo para tanto umas séries de regras.

Sustenta que dado o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva é que surge a necessidade imposta pelo art. 315 do CPP, dado novo regramento sobre como deverá ser fundamentada a decisão que decretará eventual preventiva, devendo motivar e apontar a inadequação ao caso concreto das demais cautelares dispostas no art. 319 do CPP.

Expõe que considerando que inexiste elementos que sustentem uma fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
, bem como, não houve um enfrentamento necessário quanto à inadequação ou incompatibilidade das cautelares diversas a prisão que deverão ser privilegiadas, é que se sustenta que a imposição de alguma das medidas alhures cumuladas, poderiam atender a necessidade instrumentalizada dá uma prisão processual e não prisão pena.

Pugna que seja CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima que sofre o imputado em vista de um decreto de prisão exarado pela MM. JUÍZA DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA, não fundamentado nos termos do art. 315 do CPP, deixando de motivar e fundamentar a medida excepcional com base na atualidade dos riscos em elementos concretos, bem como manteve-se inerte em relaxar a prisão ilegal tendo em vista o exaurimento do prazo de revisão da prisão preventiva de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, há de ser colocado o paciente JOSÉ RICARDO DE SOUZA , imediatamente em LIBERDADE.

No MÉRITO, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente.

Em 10.07.2023, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações da autoridade coatora
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID 15067137)
, esta esclareceu, resumidamente, que:

“(...) a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE RICARDO DE SOUZA.

Segundo consta na denúncia no dia 13 de maio de 2023, por volta de 20h10min, o denunciado JOSE RICARDO DE SOUZA, foi preso em flagrante delito pelo crime de Tentativa de Feminicídio contra a companheira MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA.

Extrai-se dos autos, que na data supramencionada, a guarnição da polícia militar realizando rondas no bairro Vila Rica quando foram acionados por populares que um indivíduo havia esfaqueado a companheira no Bairro Popular I.

Feita a prisão do acusado, este confessou que havia esfaqueado a esposa porque havia flagrado a mesma lhe traindo com o seu cunhado Perante a autoridade, a vítima MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA, declarou que estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência juntamente com seu irmão MÁRCIO, o acusado JOSÉ RICARDO e uma mulher que não conhece, que em dado momento o acusado saiu para deixar essa mulher, ficando somente ela e o irmão na residência.

Que ambos estavam bastante alcoolizados e começaram a manter relações sexuais, momento em que o acusado chegou e flagrou ambos mantendo relações sexuais em cima da cama.

O acusado ao se deparar com a situação passou a agredir MÁRCIO com socos e chutes nas costelas e nos braços, que Márcio conseguiu fugir do local, porém a mesma continuou apanhando do acusado.

As agressões consistiram em chutes, pesadas, socos e puxões de cabelo, além de ESFAQUEAR A VÍTIMA NA REGIÃO DA VAGINA E QUEBRAR DUAS COSTELAS DA MESMA.

Depois de esfaqueá-la, pegou pelos seus cabelos e a arrastou para fora da residência, o qual foi socorrida por vizinhos que chamaram o SAMU.

Perante a autoridade, o denunciado JOSE RICARDO DE SOUZA, confessou ter esfaqueado a vítima.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, destaco:

A defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva.

O órgão ministerial se manifestou desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a decretação da prisão do réu. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Segundo o entendimento do STJ a eventual presença de condições favoráveis ao acusado, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“4. Verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, sua necessidade para preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi dos delitos – agentes públicos encarregados da segurança Pública (Guardas Civis de Indaiatuba/SP) que adotaram condutas criminosas “agredindo, torturando extorquindo e ameaçando cidadãos” – circunstâncias que demonstram risco ao meio social e a necessidade de se interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente

fundamentada.” (HC 516.672/SP, j. 27/08/2019)

No presente caso, é possível verificar nos autos a presença do fumus comissi delicti através de tudo que consta nos autos.

O periculum in libertatis é verificado nos presentes autos principalmente pela conduta do acusado, que demonstra sua periculosidade e agressividade. A gravidade da conduta é verificada nos autos onde o réu desferiu golpes de faca contra sua companheira.

A própria aplicação penal resta prejudicada com o descumprimento por parte do réu das regras de convivência social e familiar, o que impede o efetivo resultado das mesmas e tutela destas por parte da Justiça.

A ampliação no campo da prisão cautelar, referente aos crimes de violência doméstica dá mais efetividade à proteção buscada pela vítima, pois evita a ocorrência de um crime ainda mais grave.

Portanto, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime grave como tentativa de feminicídio, bem como, como forma de proteger integridade física e psicológica da vítima.

A forma como ocorreram os fatos, demonstram que apenas aplicação de medidas cautelares não são suficientes no presente caso.

No presente caso, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O paciente não responde a outros processos.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão do nacional ocorreu em 13/05/2023.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo se encontra aguardando citação do denunciado (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto àbalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva do acusado JOSÉ RICARDO DE SOUZA (ID 14948514):

“(...) Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializada depoimento das testemunhas e policiais militares que participaram da prisão do autuado.

Constata-se, conforme depoimento do próprio custodiado (id 92760860, pg 20): que, em tese teria esfaqueado sua companheira na vagina, que deixou sua companheira na calçada de casa, ensanguentada, que foi atrás do irmão da vítima para lhe agredir.

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e a pena máxima privativa de liberdade prevista ao mesmo é superior a 04 (quatro) anos (art. 121, § 2, VI, c/c 14, II, do CPB c/c 5e 7 da lei 11.340/06 – CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam este como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de homicídio tentado em contexto de violência doméstica familiar, crime que causa grave dano à sociedade. A violência empregada no suposta crime, com uso de arma branca, o que demonstra maior envolvimento e periculosidade do mesmo;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais (...)”.

Estado assim fundamentado o decreto preventivo pois da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com a denúncia, conforme as informações da autoridade coatora, o réu intencionava ceifar a vida da vítima, por ter flagrado ela em conjunção carnal com o próprio irmão dela.

Destaco ainda, que foi colacionado aos autos o depoimento, em sede policial de APARECIDA CÂNDIDA DA SILVA (ID 14948513), que relata que é amiga e vizinha da vítima, relatando alguns episódios de agressividade do paciente José Ricardo, com a própria vítima. Relata que presenciou quando o acusado esfregou o rosto da vítima no chão por ela ter jogado o cordão dele no chão, fazendo a juntar o cordão com a boca, a segurando pelos cabelos enquanto o nariz da vítima sangrava.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, em especial a agressividade com a própria vítima.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade. Em consulta realizada aos autos da ação penal, o acusado já foi devidamente citado e seu causídico foi intimado em 20.07.2023 para apresentar a resposta escrita.

Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista "a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente (a vítima, companheira do paciente, teria apanhado das 4 até as 10 horas da manhã e estava com o rosto desfigurado, além de apresentar histórico de agressões e ameaças sofridas), e a reincidência foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas, o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito.

III - Não há, ainda, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Assim, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, conheço parcialmente e DENEGO a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/08/2023